Tribunal: TJDFT
Processo: 0729018-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0729018-19.2024.8.07.0000 DESPACHO Considerando que o sistema registrou ciência da decisão atacada em 27/05/2024 e que a agravante até teria cumprido a ordem de emenda (ids. 200973532 e 204113540 na origem), manifeste-se sobre a tempestividade recursal e preclusão consumativa, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator